Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720883-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DEIZE CAMILO JORGE AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DEIZE CAMILO JORGE contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718355-76.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, ora agravante, autorize imediatamente aos contratados do agravado a realização de todos os atos necessários para que procedam a demolição e reconstrução no muro divisório entre a residência da agravante e o condomínio, sob pena de multa diária (ID 127541233, origem). Nas razões recursais (ID 36669947), sustenta ter o agravado induzido o Juízo a quo em erro, pois inexiste risco imediato de queda do muro. Alega estar em tratativas com o agravado há meses, no entanto, não foi possível o acordo por ter a recorrente atravessado período delicado de saúde na família, que culminou no falecimento de seu esposo no dia 30/05/2022. Aduz que as fotos colacionadas pelo recorrido, as quais contém escoras no muro a fim de causar a impressão de urgência, não são reais, pois apenas foram colocadas para que fossem tiradas as fotos, tendo sido retiradas em seguida, o que evidencia a má-fé da administração do condomínio. Assevera estar de acordo com a situação patológica do muro, no entanto, narra a inexistência de urgência e a necessidade de as partes entrarem em acordo no tocante à empresa que realizará a obra, analisando-se os orçamentos de cada uma. Afirma que todos os serviços de cabos elétricos, como internet, interfone, energia elétrica, passam pelo muro em questão, o que acarretará danos à sua família, a qual ficará sem os referidos serviços essenciais temporariamente. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a liminar deferida na origem. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 36669949). É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido, ora agravante, autorize imediatamente aos contratados do agravado a realização de todos os atos necessários para que procedam a demolição e reconstrução no muro divisório entre a residência da agravante e o condomínio, sob pena de multa diária. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se ser o caso de deferimento parcial do efeito suspensivo vindicado pela agravante. Compulsando os autos, observa-se ter o julgador a quo deferido a antecipação da tutela pleiteada sob o argumento de que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor. Retira-se dos autos as fotografias que demonstram avarias no muro que faz divisa entre a residência da agravante e o estacionamento do condomínio. Há também resposta da agravante ao condomínio no dia 06/05/2022, na qual resta clara a ausência de oposição quanto à obra, mas a insistência em acordo quanto à empresa que a realizará, levando-se em consideração os orçamentos apresentados e qualidade do serviço. Em que pese o laudo de ID 125490817 tenha recomendado a imediata demolição de trechos de muro, há outro laudo, colacionado também pelo próprio autor (ID 127470986, origem), que não apontou risco iminente de queda, e sugeriu, como primeira solução, apenas uma reforma no muro e retirada de árvores plantadas próxima a ele. Confira: “11 - RECOMENDAÇÕES FINAIS Conforme demonstrado neste laudo pericial o imóvel do Autor sofreu danos em sua integridade que advieram do recalque diferencial causados pelas palmeiras imperiais do lote A-01 da proprietária Maira Deize Camilo Jorge, onde a falta de estrutura adequada que se possa atender esse tipo de situação colaborou com o aumento dos danos e para torna habitável a edificação será necessária uma execução de obras de reforço e correção dos danos já causados. Com isso proponho 2 soluções para sanar o problema: A 1a solução é a retirada das palmeiras juntamente com suas raízes profundas e assim fazendo uma reforma completa do muro com uma fundação adequada e simples podendo ser até mesmo uma fundação rasa que irá atender perfeitamente construção proposta. A 2a solução é manter as palmeiras da forma que estão, porém se for seguir essa opção terá que se fazer uma reforma completa do muro com uma fundação adequada e profunda para que se possa atender o recalque causados pelas palmeiras sugiro uma fundação que contenha, estacas que alcance a rocha fixa, blocos para evitar deslocamento e da estabilidade, baldrames adequados a situação não podendo ser baldrames superficiais e aéreo, além de pilares e uma alvenaria com blocos estruturais em concreto pois estes darão uma vida útil maior a estrutura”. (grifo acrescido) A agravante, por sua vez, juntou ao presente instrumento o Laudo Técnico de Inspeção, elaborado em 26/06/2022 e subscrito por profissional habilitado para tanto, concluindo que: “Afirmo que o muro não possui riscos de segurança e estabilidade, aos moradores da circunvizinhança, transeuntes, trabalhadores e ocupantes, conforme Art. 179-A do Código de Edificações, está com aparência normal, sem trincas e rachaduras, com conservação aparentemente com qualquer tipo de risco iminente ou perigo em suas instalações elétricas, hidráulicas e em seus elementos estruturais (vigas, pilares e fundações...) não sendo possível examinar armaduras e resistências de concreto. E ainda que, não necessita, até esta data, de reforços estruturais. Declaramos sob as penas da lei, que o imóvel descrito em conformidade com o LAUDO acima atende as condições abaixo: (...) ‘Declaro estar cientes, que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente. Está em conformidade com a Lei n. 560, de 23 de dezembro de 2014, bem como ter vistoriado o muro que se encontra concluído, estando em perfeitas condições de uso, garantindo total estabilidade. Responsabilizo-me, sob as penas da lei, que o muro não apresenta por hora (sic) e em condições de uso normal nenhum risco de desabamento’ Verifica-se, portanto, a existência de três laudos sobre o mesmo objeto, sendo que em dois não se observa o alerta para o risco de ruína. Ademais, sabe-se que a demolição do muro possui caráter irreversível, que inviabilizaria eventual produção de prova pericial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo agravado, para dirimir a divergência existente entre os laudos até agora produzidos. Entretanto, a manutenção do muro não pode isentar a agravante de adotar as providências necessárias para evitar que os problemas apontados pela parte recorrida se agravem, devendo providenciar a colocação de escoras, ou outra medida paliativa, sob a supervisão de profissional habilitado, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória vindicada, para obstar a derrubada do muro. Entretanto, deve a agravante adotar as medidas necessárias à garantia da integridade da estrutura em risco, tal como escoramento ou outra forma paliativa, sob acompanhamento de profissional capacitado, no prazo de 05 dias. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator